Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DECLARADO INEXISTENTE O NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. VÍCIO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há vício de omissão passível de correção por meio de embargos de declaração quando o acórdão embargado analisou detidamente a questão discutida de forma clara, coerente e fundamentada.
2. No caso dos autos, o acórdão foi claro ao fundamentar que somente deveria haver compensação com quantia, depositada em favor do autor, que não integrou outros negócios jurídicos formulados entre as partes. Foi claro também ao fixar o marco inicial de sua correção monetária, qual seja, a data do depósito efetivado pelo embargante. Resta claro, portanto, que não houve omissões.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.